Tribunal: TJDFT
Processo: 0749061-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REGRESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO LIMINAR DE BENS DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de regresso, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio de valores e ativos financeiros dos réus, por ausência de demonstração do perigo de dano. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento de tutela de urgência destinada ao bloqueio de bens dos demandados, bem como as consequências desse exame sobre o agravo interno interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Embora evidenciada a verossimilhança do direito de regresso em razão da sub-rogação decorrente do pagamento da dívida pelo fiador, o simples fato de existirem outras ações em trâmite em desfavor dos demandados não caracteriza, por si só, risco concreto e iminente de insolvência ou de dilapidação patrimonial.
5. Ausente a demonstração específica do perigo de dano, mostra-se incabível o deferimento da tutela de urgência requerida, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o bloqueio de bens.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 831.